Tribunal: TJSP
Processo: 1068847-09.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pedido motivado pelo falecimento de filha, ex-servidora do Município de São Paulo – Possibilidade – Benefício iniciado na data da morte, segundo o art. 2o, inc. II, da Lei Municipal no 15.080/2009 – Inteligência da Súmula 340/STJ – Prova documental e testemunhal que atesta a existência de dependência econômica na época do óbito – Benefício concedido – Os honorários

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pedido motivado pelo falecimento de filha, ex-servidora do Município de São Paulo – Possibilidade – Benefício iniciado na data da morte, segundo o art. 2o, inc. II, da Lei Municipal no 15.080/2009 – Inteligência da Súmula 340/STJ – Prova documental e testemunhal que atesta a existência de dependência econômica na época do óbito – Benefício concedido – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ – Ação julgada procedente – Remessa necessária parcialmente provida – Apelação autárquica não provida.